Tribunal: TJBA
Processo: 0002647-94.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002647-94.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Daniel Sousa Advogado(s): MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por ESTADO DA BAHIA, em face do acórdão que concedeu a segurança de acordo com os termos do IRDR n.º 0007725-69.2016.805.0000. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste contradição na decisão embargada. 5. Há omissão no acórdão quanto à forma de atualização monetária dos valores, sendo necessário esclarecer que a correção monetária deve observar os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, pelo IPCA-E, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e o Tema 810 do STF; e (ii) a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Teses de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A atualização monetária deve observar os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, pelo IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, sem incidência de juros de mora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0002647-94.2016.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado Daniel Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHER PARCIALMENTE os aclaratórios opostos, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)